Tribunal: TJDFT
Processo: 0722369-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Tráfico de drogas. Materialidade. Provas insuficientes. princípio in dubio pro reo. Absolvição mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença absolutória de imputação prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. Saber se há provas suficientes da materialidade do crime de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.
4. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para caracterizar a traficância, sobretudo quando inexistem outros elementos indicativos do crime.
5. Impõe-se a absolvição pelo crime de tráfico de drogas quando não há elementos nos autos capazes de demonstrar, com segurança, que o entorpecente apreendido seria destinado à difusão ilícita, ou mesmo se pertencia ao acusado.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910262, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 22/08/2024; TJDFT, Acórdão 1980820, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025.